Tribunal: TJMT
Processo: 0014950-49.2016.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0014950-49.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[PEDRO OVIDIO TINGO - CPF: 034.275.011-91 (APELANTE), VILMAR DO CARMO ADORNO - CPF: 655.522.101-15 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VIDA MILITAR – INVALIDEZ PERMANENTE – NÃO COMPROVAÇÃO – AUSÊNCIA DE COBERTURA SECURITÁRIA – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Por não se enquadrar a realidade do autor nas hipóteses de invalidez total e permanente decorrente de acidente, tampouco invalidez funcional total permanente decorrente de doença, mas sim, invalidez parcial, de rigor a manutenção da sentença de improcedência.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por PEDRO OVIDIO TINGO visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA C/C INDENIZAÇÃO No 1495049.2016.811.0041, movida em desfavor de BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S. A., julgou improcedentes os pedidos vertidos na inicial e condenou o autor, ora apelante, ao pagamento das custas/despesas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, ressalvada a assistência judiciária. (Id. . 53564179).

Em suas razões, de Id. 53564181, o recorrente sustenta que é devido o pagamento da indenização, haja vista que contratou o seguro de vida exclusivo para militares, ciente de que se tratava de um plano com coberturas totais, tanto para o caso de invalidez por doença ou acidente.

Alega que o documento em que a apelada busca se eximir da responsabilidade, não faz referência ao grupo securitário do qual é integrante, e também não foi apresentado qualquer contrato assinado pelo segurado contendo a exclusão de cobertura para o caso de invalidez por doença, de forma clara, objetiva, com explicações de fácil entendimento.

Consigna que é indubitável que as sequelas apresentadas pelo recorrente têm causa e efeito com sua atividade de militar, desenvolvida por mais de 30 anos na fronteira Brasil com a Bolívia.

Discorre sobre a aplicabilidade das disposições consumeristas ao caso.

Ao final pugna pelo provimento do recurso para o fim de reformar a sentença e condenar a seguradora/apelada ao pagamento da indenização no valor de R$140.585,10 (cento e quarenta mil, quinhentos e oitenta e cinco reais e dez centavos), além da custas processuais e honorários advocatícios.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 53564185, por meio das quais a apelada requer o desprovimento do recurso.

Sem preliminares.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Trata-se de ação de cobrança, objetivando indenização securitária decorrente de invalidez, julgada improcedente na origem.

Infere-se dos autos que o apelante visa receber a indenização no valor de R$140.585,10 (cento e quarenta mil, quinhentos e oitenta e cinco reais e dez centavos) por ter, na condição de militar das Forças Armadas, aderido ao Seguro de Vida em Grupo estipulado pela Fundação Habitacional do Exército - FAM ESPECIAL, que prevê no contrato uma série de coberturas, dentre elas a de invalidez total e permanente para a prática das atividades laborais.

Sustenta que é devido o pagamento da indenização, haja vista que contratou o seguro de vida exclusivo para militares, ciente de que se tratava de um plano com coberturas totais, tanto para o caso de invalidez por acidente ou por doença.

Alega que o documento em que a apelada se apoia para afastar a sua responsabilidade não faz referência ao grupo securitário do qual é integrante, e não foi apresentado qualquer contrato assinado por ele contendo a exclusão de cobertura para o caso de invalidez por doença, de forma clara, objetiva, com explicações de fácil entendimento.

Consigna que é indubitável que as sequelas apontadas no laudo pericial têm causa e efeito com sua atividade de militar, desenvolvida por mais de 30 anos na fronteira Brasil com a Bolívia.

Pois bem.

Nos termos do art. 757 do Código Civil, o contrato de seguro tem o objetivo de garantir o pagamento de indenização para a hipótese de ocorrer à condição suspensiva, consubstanciada no evento danoso previsto contratualmente, cuja obrigação do segurado é o pagamento do prêmio devido e de prestar as informações necessárias para a avaliação do risco. Em contrapartida, a seguradora deve informar as garantias dadas e pagar a indenização devida no lapso de tempo estipulado.

Sobre a apólice de seguro, o artigo 758 do Código Civil preconiza que a emissão da apólice não é requisito para que o contrato seja considerado existente, e tampouco é a única prova capaz de atestar a celebração do acordo.

No caso, embora não tenha sido colacionada a apólice nos autos, foi apresentado o contrato de seguro de vida firmado com a estipulante FUNDAÇÃO HABITACIONAL DO EXÉRCITO - FAM ESPECIAL (Id. 53564127), bem como pelos extratos de rendimento com os descontos em folha (Id. 53564109).

Anoto, outrossim, que inexiste controvérsia acerca da condição do apelante de segurado.

Ademais, adianto que não ficou comprovada a alegada invalidez permanente causada por acidente e/ou a invalidez funcional permanente e total decorrente de doença.

O evento noticiado na inicial foi avaliado pelo perito do juízo como uma DEBILIDADE DECORRENTE DE DOENÇA DEGENERATIVA CONGÊNITA, que causa invalidez parcial.

Ao responder aos quesitos, o perito consignou que:

“14) Eventual quadro de invalidez FUNCIONAL do segurado (isto é, se eventual incapacidade que lhe atinge restringe suas atividades de rotina diária como vestir-se, alimentar-se e manter a higiene pessoal, torna-o dependente de terceiros) pode ser considerado TOTAL ou PARCIAL?
(Id. 26865682).

14) Parcial”
.

“−RESPOSTAS AOS QUESITOS:

5.1. Do Juízo:

Se houve invalidez permanente, incapacidade para exercer suas funções laborais.

Resposta: Autor foi reformado pelo Exército Brasileiro em 1990 Registros da doença noticiada datam de 2012. Não impediram sua atividade laborativa.”

“[...]

Autor optou por não ser operado, fazendo uso de analgésicos. Sua limitação não impede as atividades da vida diária e independente, como alimentar-se, vestir-se, fazer sua higiene pessoal, deslocar-se livremente sem auxílio de órteses ou de outra pessoa. Atualmente tem 73 anos de idade e está afastado do trabalho desde 1990.

Apresenta doença degenerativa crônica típica por artrose de ambos os joelhos sem tratamento específico com redução funcional de 30% do uso de cada uma destas articulações neste momento.
Não é possível ser apontado o grau final de invalidez permanente uma vez que não foram esgotadas todas as possibilidades de tratamento.

O exame físico pericial foi indicativo de limitação da mobilidade de ambos os joelhos
,
sem hipotrofias musculares,

limitação da força ou instabilidades articulares
,
estando a marcha preservada
.

Diante dos elementos disponíveis,
é possível afirmar que o periciado apresenta limitação funcional avaliada em 30% de redução do uso do joelho direito e limitação funcional avaliada em 30% do uso do joelho esquerdo de acordo com histórico,
exame físico e exames complementares de imagem.

Não é incapaz para a vida independente.
Deambula livremente. Não necessita de auxílio de órteses ou de outra pessoa. Realiza tratamento sintomático.”
(Id. 53564168).

Portanto, ausente a alegada invalidez permanente, desnecessárias maiores discussões acerca da natureza das patologias, se derivadas de acidente de trabalho ou de doença preexistente.

Assim, diante das provas coligidas nos autos, de rigor a manutenção da sentença de improcedência, pois inexiste cobertura securitária para o autor no caso em exame.

Aliás, as regras sediadas no Código de Proteção e de Defesa do Consumidor, que impõe a interpretação favorável ao hipossuficiente, não tem o alcance de estender o rol de coberturas estipulado no contrato de seguro coletivo, especialmente quando não há margem para dúvida razoável de que a moléstia desencadeada não está contratualmente protegida.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro os honorários sucumbenciais para 15% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, ressalvada a assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020